Tribunal: STF
Processo: HC 88885
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Fundamentação. Fuga do réu.
   Garantia de aplicação da lei penal. Ilegalidade. Processo
   suspenso, sem início da instrução. Decisão, ademais, de caráter
   genérico e vago. Constrangimento ilegal caracterizado. HC
   concedido. Voto vencido. Precedentes. Fuga do réu e garantia de
   aplicação da lei penal não constituem, sobretudo em decisão
   genérica, sem alusão a dados específicos da causa, causas legais
   para decreto de prisão preventiva, se, estando suspenso o
   processo, não foi sequer iniciada a instrução.